Tribunal: TJDFT
Processo: 0007997-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007997-74.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ADRIANA CAPUTO BASTOS, CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, CLEA CAPUTO BASTOS, DENISE CAPUTO BASTOS, EVELINE CAPUTO BASTOS SERRA, FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO, GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS, GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, LILIANE CAPUTO BASTOS, SERGIO MAURICIO CAPUTO BASTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DESPACHO CLÉA CAPUTO BASTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026